Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. PROMESSA DE AUMENTO DO PREÇO DO PLANO ANTERIOR E DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO MEDIANTE NOVA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO VERIFICADO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65797343). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a recorrida induziu-a a erro ao mascarar uma nova contratação como uma portabilidade, levando-a a acreditar que estava apenas mudando de operadora sem custos adicionais ou carência, conforme confirmado pelos áudios das ligações. Além disso, aponta falhas na prestação do serviço, incluindo a ausência de identificação e protocolos pelos atendentes, e divergências nas informações sobre reajustes e condições dos planos oferecidos, contrariando práticas padronizadas pela ANATEL e direitos básicos do consumidor. Diante disso, requer a reforma da sentença para rescisão do contrato com a recorrida, restituição das quantias pagas, e compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de concessão de efeito suspensivo.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que não foram identificadas irregularidades na contratação dos serviços de banda larga. Além disso, esclarece que a portabilidade de serviços de banda larga não é tecnicamente possível, não havendo registros de tal pedido pela parte autora. Sustenta-se que a recorrente aderiu ao novo plano de forma consciente e voluntária, sendo sua responsabilidade o cancelamento com a operadora anterior, como evidenciam as gravações juntadas aos autos. Por fim, alega que a situação descrita não configura base para a compensação por danos morais, especialmente pelo valor pleiteado.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços prestados pela requerida, especialmente no cumprimento dos deveres de informação sobre as condições contratuais; e (ii) se estão presentes os requisitos para a rescisão do contrato, restituição de valores pagos e compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. O CDC, em seu art. 6o, incisos III e IV, assegura como direitos básicos do consumidor: (i) o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, incluindo quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os eventuais riscos que possam apresentar; e (ii) a proteção contra práticas abusivas, abrangendo publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, e cláusulas ou condições que imponham obrigações excessivas ou desproporcionais ao consumidor.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. O dolo, conforme previsto no art. 145 e seguintes do CC, é causa de invalidade do negócio jurídico, consistindo no erro provocado. Admite-se que o negócio jurídico seja anulado por dolo de terceiro quando a parte a quem aproveite efetivamente soube do expediente astucioso ou dele devesse ter conhecimento (art. 148, CC).
10. No caso, as gravações telefônicas juntadas aos autos demonstram que: (i) os intermediários alegaram que o plano da autora junto a operadora OI sofreria aumento significativo de R$ 29,90 a R$ 59,80 (ID 65797331, 9:53), correspondente a até 60% sobre o valor original, o que não ocorreu (ID. 65797311); (ii) foi garantido que a contratação junto a requerida não exigiria custos ou intervenção da consumidora, incluindo o cancelamento automático do serviço anterior (ID 65797331, 10:40, 13:20; ID 65797332, 13:45), o que se revelou inverídico; (iii) os novos planos foram apresentados como mais econômicos do que o plano junto a OI, porém, revelaram-se substancialmente mais caros (ID 65797311).
11. Assim, a análise das gravações telefônicas evidencia que a operadora requerida, por intermédio de terceiros, forneceu informações contraditórias e omitiu detalhes essenciais sobre a contratação. Toda a negociação foi fundamentada na falsa alegação de que o plano vigente da autora junto à operadora OI sofreria um aumento expressivo, informação esta que não se confirmou, conforme demonstrado pelas faturas da OI anexadas aos autos. Tal afirmação, prestada por pessoas estranhas à operadora OI, foi utilizada como estratégia para induzir a consumidora a contratar novos serviços. Destaca-se que, durante a celebração do contrato a intenção manifesta da autora era permanecer com o plano vigente no preço atual, sendo levada a aderir a um novo plano sob a falsa premissa de que a alteração de preço seria inevitável e de valor elevado.
12. Essa conduta viola o dever de informação disposto nos arts. 6o, III, e 14 do CDC, sendo exigido das operadoras e seus intermediários garantir clareza e precisão nas informações prestadas ao consumidor. A falha identificada comprometeu o consentimento da autora, caracterizando causa de nulidade do negócio jurídico.
13. O dano moral, para que se faça indenizável, deve gerar à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia. No caso dos autos, entendo que não há nos autos comprovação de grave lesão à pessoa, à sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando os fatos de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade de consumo.
14. Em linha com os fundamentos do caso em análise, colaciono precedente: "2. O contexto probatório evidenciou que as recorridas não cumpriram seu dever de informação, transparência e boa-fé; ao contrário, agiram com dolo ao prometer rápida contemplação e não informar o valor correto da parcela devida, de modo a convencer a consumidora a celebrar o contrato. 3. Comprovado o vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, o contrato deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior da avença, mediante devolução do valor pago pela consumidora de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo. 4. O mero descumprimento contratual não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante." (Acórdão 1825302, 0707385-53.2023.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.)
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar nulo o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 575,25 (quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), além das quantias pagas no curso do processo até o efetivo cancelamento, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A utilização de informações falsas ou contraditórias para induzir o consumidor a contratar novos serviços caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato. 2. A configuração de danos morais exige prova concreta do abalo sofrido pelo consumidor".
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 145 e 148; CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825302, 0707385-53.2023.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.